Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-05.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 486.748.341-91 (AGRAVADO), LUIZ CESAR CORREA - CPF: 420.433.011-87 (AGRAVADO), LUIZ CESAR CORREA - CPF: 420.433.011-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. TARIFA DE ESGOTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DO CONSUMIDOR, DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento do fornecimento de água, a exclusão de tarifas de esgoto contestadas e a abstenção de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. A decisão condicionou a medida ao depósito judicial das faturas sem a cobrança da tarifa questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a legitimidade e regularidade da cobrança da tarifa de esgoto pela concessionária agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC é confirmada, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando que o fornecimento de água é essencial e a cobrança da tarifa de esgoto está sendo discutida judicialmente.

A agravante não apresenta provas contundentes que demonstrem a legitimidade da cobrança, especialmente considerando a inexistência de ligação da unidade consumidora à rede de esgoto, devido à ausência de infraestrutura adequada.

A interrupção do fornecimento de água gera efeitos nefastos e irreparáveis ao consumidor, reforçando a necessidade de manutenção da decisão.

O Tribunal reconhece a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, pois, constatada a legitimidade da cobrança, os valores poderão ser exigidos posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A interrupção do fornecimento de água, bem essencial, diante de débito contestado judicialmente, é ilegal.

A medida de urgência é reversível, podendo o débito ser cobrado em caso de confirmação da legitimidade das cobranças impugnadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aguas Cuiabá S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de fatura de consumo, cumulado com pedido de declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais proposta por Paulo Ferreira dos Santos e outro, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de água na matricula sob n° 49587-5, no prazo de 24 horas, bem como se abstenha de cobrar nas faturas vigentes o valor da tarifa de esgoto e de inserir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Por fim, determinou que a requerida exclua a taxa de esgoto das faturas de fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como, dos meses de janeiro a março de 2024, sob pena de aplicação de multa. Condicionou, ainda, a manutenção da medida ao depósito judicial das faturas dos meses de fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro de 2023, e dos meses de janeiro a março de 2024, diante da média de consumo do autor, sem a cobrança da taxa de esgoto.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a cobrança é legítima e não houve nenhuma irregularidade nos atos praticados pela recorrente, haja vista que o aumento verificado nas faturas decorreu da religação e instalação do sistema de esgoto no bairro do autor.

Segue sustentando que não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do CPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver a suspensão da decisão que a deferiu.

Assevera, ainda, que a manutenção do
decisum
trará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a suspensão determinada pelo juízo
a quo
inviabilizará a cobrança da agravada acerca dos serviços prestados pela agravante, especialmente no tocante a rede de esgoto, em todas as faturas subsequentes, causando inegável prejuízo que pode criar entraves à regular administração da concessão. Firme em seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 241965168).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 253716157).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação revisional de fatura de consumo, cumulado com pedido de declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
, proposta por
Paulo Ferreira Dos Santos
e
Luiz Cesar Correa
em face de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária De Serviços Públicos De Água e Esgoto
, narrando, em síntese que, em janeiro de 2023, o autor locou o imóvel do 2° requerente, passando a ser consumidor da requerida, sob matrícula n.º 49587-5, pelo qual, diante a efetivação da locação foi solicitado pelo 2° requerente a religação dos serviços de água e esgoto á concessionaria ré.

Alegou que, apesar das diversas solicitações, a ligação do serviço de esgoto nunca foi efetuada pela ré, pelo fato de não haver caixa coletadora, tornando impossível a conexão da UC à rede de esgoto local.

Acrescentou que, desde janeiro de 2023 o requerente vem sendo surpreendido com cobranças exorbitante diante do seu consumo real, posto que o mesmo mora sozinho e trabalha como motorista de aplicativo, passando a maior parte do tempo fora de casa, motivo pelo qual não justifica o calculo gerado pela concessionaria ré.

Aduziu que, desde a primeira fatura após a religação do fornecimento de água para a UC discutida, foi verificado a cobrança de tarifas referente ao serviço de esgoto, sendo esse dispensado pela falta de caixa coletadora.

Diante de diversas tratativas infrutíferas, pugnou pela concessão dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça imediatamente o fornecimento de água na U.C. do autor, bem com, determine a exclusão do valor da tarifa cobrada referente a rede de esgoto em cada uma das faturas questionadas dos meses de fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro de 2023, sob pena de multa por descumprimento.

A MMª. Juíza
a quo
deferiu a antecipação de tutela, determinando que a requerida restabeleça o fornecimento de água na matricula sob n° 49587-5, no prazo de 24 horas, bem como se abstenha de cobrar nas faturas vigentes o valor da tarifa de esgoto e de inserir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Por fim, determinou que a requerida exclua a taxa de esgoto das faturas de fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como, dos meses de janeiro a março de 2024, sob pena de aplicação de multa. Condicionou, ainda, a manutenção da medida ao depósito judicial das faturas dos meses de fevereiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro de 2023, e dos meses de janeiro a março de 2024, diante da média de consumo do autor, sem a cobrança da taxa de esgoto.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a cobrança é legítima e não houve nenhuma irregularidade nos atos praticados pela recorrente, haja vista que o aumento verificado nas faturas decorreu da religação e instalação do sistema de esgoto no bairro do autor.

Segue sustentando que não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do CPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver a reforma da decisão que a deferiu.

Assevera, ainda, que a manutenção do
decisum
trará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a suspensão determinada pelo juízo
a quo
inviabilizará a cobrança do agravado acerca dos serviços prestados pela agravante, especialmente no tocante a rede de esgoto, em todas as faturas subsequentes, causando inegável prejuízo que pode criar entraves à regular administração da concessão. Firme em seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Antes de tudo, entendo que o presente agravo deve ser analisado principalmente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência.

Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, por si só, não é capaz de afastar a conclusão exposta na decisão recorrida, de modo que não tem a sustentabilidade necessária apta a ensejar a modificação da ordem de restabelecimento do fornecimento de água e adequação das faturas do agravado. Explico.

Mister
se faz constar, que a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Nesta senda, por ora, em sede de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, não se deve adentrar em discussão acerca do mérito do processo principal que se desenrolará no seu trâmite normal, com a devida instrução probatória necessária.

Dito isso, cabe, nesta fase processual, apenas verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É cediço que a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, ainda que a agravante alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida nesta seara recursal, porquanto não trouxe provas contundentes aptas a demonstrar que a cobrança é legítima e regular, bem como que o aumento decorreu da religação e instalação do sistema de esgoto no bairro do autor.

Trilhando nessa premissa, é certo que a verossimilhança milita em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais, impossibilitando, pois, neste momento, a reforma da decisão guerreada.

É de bom alvitre destacar, que o perigo de dano reside nos nefastos efeitos decorrentes do corte no fornecimento de água, mormente por se tratar de bem essencial e o valor das faturas estarem sendo discutidas perante o juízo de origem.

Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL PROPOSTA POR PARTICULAR CONTRA DO DAE/VG COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RELIGAMENTO DE ÁGUA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ESSENCIALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO – COEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COM DÉBITOS DO ATUAL PROPRIETÁRIO - SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA ATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Há ilegalidade na interrupção do fornecimento de água nos casos de dívida contestada em Juízo, referente a valores apurados unilateralmente pela concessionária e decorrentes de débitos pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir o débito que considera indevido.

2– Necessário que o cumprimento da decisão agravada seja condicionado ao pagamento dos débitos atuais do Agravado para evitar-se o enriquecimento sem causa do Recorrido e a prorrogação de sua inadimplência.”
(RAI n. 88932/2013, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.10.2014)

Ademais, não há perigo da irreversibilidade da medida, pois, caso seja constatada que as cobranças impugnadas são devidas, a agravante poderá cobrar regularmente o consumidor, inclusive por debito pretérito.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024